Tribunal: TJPA
Processo: 0014648-37.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014648-37.2013.8.14.0301

APELANTE: ODEMIR JUNIOR SANTOS FRANCO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, JUSTIFICANDO QUE O CONTRATO PREVÊ A CAPITALIZAÇÃO MENSAL QUANDO DA DISCRIMINAÇÃO DOS JUROS PACTUADOS; QUE NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM ABUSIVIDADE DOS JUROS PRATICADOS PELO BANCO; QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, MAS SIM OUTROS ENCARGOS; E QUE O INSTRUMENTO CONTRATUAL FOI CELEBRADO EM DATA POSTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO-CMN Nº 3518/2007 EM 30/04/2008, SENDO VÁLIDA A COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. DECISÃO CORRETA. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial.

II-
O contrato juntado aos autos prevê no Taxa de Juros Anual 26,61 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,99%), pois 12 x 1,99% é igual à 23,88%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

III-
Quanto aos juros de mora, da análise do contrato verifico previsão apenas de juros moratórios de 1% ao mês e multa no percentual de 2% (
ponto 6, ID 3465252 - Pág. 4
), o que está dentro dos patamares admitidos pela jurisprudência e abordado pela súmula 379 STJ.

IV -
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0014648-37.2013.8.14.0301

APELANTE: ODEMIR JUNIOR SANTOS FRANCO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: CLAYTON MOLLER

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ODEMIR JUNIOR SANTOS FRANCO
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), em 60 parcelas mensais de R$ 491,24 (quatrocentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, anatocismo, tarifas de cadastro, serviços de terceiros, IOF, gravame, comissão de permanência e juros abusivos onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, inversão do ônus da prova, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Deferido o pedido de Justiça Gratuita (ID 3465245 - Pág. 4).

Deferida a inversão do ônus da prova e determinada a colação da cópia do contrato aos autos pelo requerido (ID 3465246 - Pág. 3)

Contestação apresentada (ID 3465247 - Pág. 1).

Réplica apresentada (ID 3465250 - Pág. 1).

Sentença proferida (ID 3465255 - Pág. 1), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais
sob os seguintes argumentos
: 1) o contrato prevê a capitalização mensal quando da discriminação dos juros pactuados, conforme fls. 116/124, tratando-se de parcelas prefixadas, preenchendo, portanto, o dever de informação ao consumidor foi cumprido; 2) que não há o que se falar em abusividade dos juros praticados pelo banco, os quais são de 2,37% ao mês e 32,47% ao ano, não tendo estes chegado a um patamar exorbitante; 3) que não há previsão de comissão de permanência, mas sim outros encargos; 4) que o instrumento contratual foi celebrado no ano de 2011 e, portanto, em data posterior ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3518/2007 em 30/04/2008, sendo válida a cobrança da Tarifa de Cadastro.

Apelação interposta
pelo autor (ID 3465256) onde sustenta o recorrente
: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3) afastamento dos juros de mora aplicados.

Contrarrazões pelo banco (ID 3465257).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0014648-37.2013.8.14.0301

APELANTE: ODEMIR JUNIOR SANTOS FRANCO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: CLAYTON MOLLER

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos
, justificando que o contrato prevê a capitalização mensal quando da discriminação dos juros pactuados, assim, o dever de informação ao consumidor foi cumprido; que não há o que se falar em abusividade dos juros praticados pelo banco; que não há previsão de comissão de permanência, mas sim outros encargos; e que o instrumento contratual foi celebrado no ano de 2011 e, portanto, em data posterior ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3518/2007 em 30/04/2008, sendo válida a cobrança da Tarifa de Cadastro
.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3) afastamento dos juros de mora aplicados.

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. Acrescento que o juiz se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (ID 3465251 - Pág. 1), mas o apelante manteve-se inerte
.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO:

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade (ID 3465252 - Pág. 7), no ponto “TAXA DE JUROS”.

Vejamos o que
Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos prevê no
Taxa de Juros Anual
26,61 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,99
%
), pois 12 x 1,99
% é
igual à 23,88%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

Quanto aos juros de mora, da análise do contrato verifico previsão apenas de

juros moratórios de 1% ao mês e multa no percentual de 2% (ponto 6, ID 3465252 - Pág. 4), o que está dentro dos patamares admitidos pela jurisprudência.

O tema analisado é bastante debatido pelos Tribunais Superiores, que sumularam o entendimento:

Súmula 379 STJ.
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1%.

Diante da ausência de ilegalidade no contrato, impossível não incidir os encargos moratórios quando o consumidor atrasar os pagamentos.

Concluo que nenhum dos argumentos levantados pela apelante são capazes de provocar qualquer reforma na sentença.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023